Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732617-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ITALY CLUB AUTO LTDA, RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SAR LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. contra a decisão ID origem 165206089, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0745914-08.2022.8.07.0001, movida em face de RAFAEL SIMÕES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO e de ITALY CLUB AUTO LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de pesquisa de ativos no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada (“Teimosinha”), de expedição de ofício aos programas de milhas aéreas e de bloqueio dos cartões de crédito dos executados, nos seguintes termos: [...] 3. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 4. Indefiro o pedido de penhora dos pontos da parte executada em relação aos planos de fidelidade efetuados junto às empresas aéreas pois embora possuam expressão econômica, não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Neste sentido, colaciono o julgado: [...] 5. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas,coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. O bloqueio de eventuais cartões de crédito dos executados interfere na relação dos executados com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência dos executados, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que os agravados pessoas físicas são solventes, de forma que a não localização de bens suficientes para saldar a dívida decorre de sua má-fé. Conta que os agravados pessoas físicas eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens e que, embora tenham declarado na escritura pública de divórcio que não possuíam bens e direitos a partilhar, celebraram contrato de financiamento de veículo Ford/Camaro durante a constância do casamento. Afirma que tal omissão teve como objetivo ocultar patrimônio e prejudicar credores. Defende que os agravados pessoas físicas praticam atividades que denotam elevado padrão financeiro, a exemplo de diversas viagens. Alega que os agravados pessoas físicas encerraram por liquidação voluntária as empresas das quais eram sócios tão logo citados na demanda de origem. Aduz que ambos os agravados pessoas físicas são empregados públicos e empresários do ramo automobilístico, razão pela qual há fortes indícios de que realizam movimentações financeiras de altos valores com frequência, o que poderá garantir o pagamento total ou parcial do débito. Destaca que o fato de existirem diversas empresas das quais os agravados pessoas físicas são sócios é indício de que circulam quantias em suas contas bancárias, motivo pelo qual da consulta reiterada mediante a “Teimosinha” poderiam resultar frutos. Aponta que os agravados pessoas físicas são empregados da Caixa Econômica Federal – CEF, de forma que, no mínimo, as quantias oriundas de seu trabalho devem perpassar por suas contas bancárias. Sustenta que a consulta mediante a “Teimosinha” é razoável, porquanto demonstrada a má-fé decorrente da ocultação de patrimônio e porque houve êxito na consulta anterior, realizada na forma simples. Ressalta que, no que concerne ao indeferimento de expedição de ofício aos programas de milhagem, a decisão recorrida carece de fundamentação, pois se baseou em precedente sem elucidar a sua relação com o caso concreto. Defende que [...] o pedido de penhora de programas de milhagens além de buscar a satisfação do crédito com a pretensa conversão em moeda nacional e transferência ao credor, tem como finalidade principal constranger os Agravados para que se apresentem no processo e efetuem o pagamento. Esta é uma medida executiva atípica autorizada nos moldes do art. 139, inciso IV do CPC e, a contrário do exposto na decisão agravada, referendada recentemente por esta egrégia Corte. [...] Afirma que o bloqueio de cartões de crédito é medida executiva atípica que objetiva incentivar o pagamento pelos agravados e que está em consonância com a boa-fé processual, a cooperação para a prolação de decisão de mérito justa e efetiva, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade, a legalidade e a eficiência. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a consulta reiterada de ativos financeiros por 30 (trinta) dias, a penhora das milhas aéreas e o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados; e, b) no mérito, o seu provimento para confirmar as medidas concedidas em sede liminar. Preparo recolhido (IDs 49871094 e 49871093). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem, no que concerne ao pedido de consultas reiteradas dos ativos financeiros dos agravados, o art. 835, inciso I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2 Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas. 2. [...] 3. Em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). 4. Recurso provido. (Acórdão 1721915, 07109531020238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Em uma análise sumária dos autos de origem, verifiquei que foi determinada a consulta pontual ao SISBAJUD em relação aos três agravados (ID origem 155437648), ocasião em que, inclusive, o Juízo expressamente afirmou a possibilidade de posterior deferimento de consulta reiterada em caso de êxito parcial da pesquisa, senão vejamos: [...] Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. [...] (Grifou-se). A referida consulta pontual, protocolada em 19.4.2023, teve resultado parcialmente frutífero, uma vez que houve bloqueio de quantias nas contas de titularidade dos agravados pessoas físicas; quanto à agravada pessoa jurídica, não foram localizados valores (ID origem 156349938). Assim, apesar de a agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira dos agravados, tenho que o fato de ter havido êxito parcial na consulta dos ativos dos agravados pessoas físicas é indiciário da possibilidade de êxito da consulta reiterada. Outrossim, a não localização de quantias da agravada pessoa jurídica não permite concluir que, em eventual pesquisa pelo sistema da “Teimosinha”, não serão localizados quaisquer valores, sobretudo por se tratar de empresa cujo fluxo de caixa pode variar no decorrer do mês. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais necessário que o Juízo opere o Sistema a cada dia de reiteração. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual os devedores já foram citados e não adimpliram o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta reiterada ao SISBAJUD deve, pois, ser deferida. De outra banda, no que concerne ao pedido de penhora de milhas e de bloqueio de cartões de crédito, observo que consistem em medidas executivas atípicas, cuja possibilidade de fixação é expressamente prevista no art. 139, inciso IV, do CPC, abaixo transcrito: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Quanto ao tema, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e da adoção de medidas executivas atípicas em feitos executivos (ADI n. 5941). No mesmo sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que [...] a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade [...] (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[2] No tocante ao pedido de penhora de milhas aéreas, ao menos nesta análise preliminar, não identifiquei elementos que ensejem a conclusão de que os agravados as possuem. Nesse ponto, observei que o requerimento da agravante foi fundado unicamente na presunção de que, em razão das imagens postadas em redes sociais que sugerem a realização de algumas viagens (IDs 49871077 - Pág. 8), os agravados seriam filiados a programas de milhagens. Essa presunção não é, contudo, suficiente para que se conclua pela adequação entre a providência requerida e o sucesso na satisfação, ainda que parcial, do débito. E, como se sabe, não incumbe ao Judiciário realizar as buscas e diligências necessárias à localização do patrimônio dos devedores, movimentação que cabe precipuamente ao credor. Para além disso, saliento que os critérios para acúmulo de milhas são variáveis e dependem do programa adotado, se vinculado a cartões de crédito ou diretamente às companhias aéreas. Por vezes, os regramentos desses programas preveem, inclusive, o seu caráter pessoal e intransferível, o que, em tese, inviabilizaria a transferência para terceiros. Outrossim, a despeito do inegável valor econômico dos pontos de cartão de crédito e de companhias aéreas, não há parâmetros ou mecanismos idôneos e seguros que permitam a sua conversão para a moeda corrente, circunstância que, em princípio, impediria o objetivo de utilizá-los para a satisfação do crédito. Esse entendimento tem sido, inclusive, adotado na eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça; confira-se a ementa a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MILHAS AÉREAS. PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização estabelecidos pelas companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito e possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. 2. Ainda que os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas possuam caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito por meio de sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634319, 07235608920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, não vislumbro probabilidade do direito da agravante quanto ao pedido de penhora de milhas. No que concerne ao pleito de bloqueio de cartões de crédito dos agravados, tenho que se trata de medida gravosa, uma vez que pode submeter os devedores a situações de constrangimento e prejudicar direitos das instituições financeiras que promovem a sua administração, obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação ao feito de origem. Quanto aos critérios elencados pelo col. STJ, não localizei, ao menos nesta etapa de cognição superficial, indícios sólidos de patrimônio expropriável dos agravados para além dos já constritos no feito de origem, a exemplo dos veículos (IDs origem 156349940, 156349942, 156349943 e 156349944) e do imóvel objeto de financiamento por uma das agravadas (ID origem 164245046), acerca do qual a ora agravante foi instada a trazer certidão de matrícula atualizada como condição para análise do pedido de penhora (ID origem 168351214). Quanto à discussão a respeito de eventual grupo econômico integrado pela agravada Italy Club Auto LTDA., essa será solucionada no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0708791-39.2023.8.07.0001. E, quanto aos agravados pessoas físicas, em que pese as alegações de que eram sócios de outras empresas que teriam sido canceladas após a citação na demanda de 1o Grau (ID origem 164245045), tal circunstância, caso verdadeira, não é suficiente para permitir, por si só, a conclusão pela existência de patrimônio. Do mesmo modo, as imagens supostamente postadas pelos agravados em redes sociais tampouco fornecem indícios da existência de patrimônio expropriável (ID origem 164245045 - Pág. 8 a 10) e nem sequer possuem as respectivas datas de postagem. Outrossim, quanto ao critério da subsidiariedade, tenho que não está preenchido, porquanto aparentemente não foram esgotadas as buscas pelo patrimônio dos agravados. A título de exemplo, ainda não foi realizada a consulta reiterada ao SISBAJUD (“Teimosinha”) e concluídas as providências a respeito dos veículos constritos e dos direitos relativos à aquisição do imóvel financiado. Desta feita, considerando a aparente inexistência de patrimônio expropriável – para além dos já identificados pelo Juízo – e o não esgotamento das tentativas de localização de bens, o bloqueio de cartão de crédito não se afigura um meio adequado para a satisfação do débito. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme o caso concreto. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 3. Não se mostra recomendável a medida coercitiva de bloqueio de cartão de crédito, porquanto 1) não é adequada para satisfação do crédito; 2) limitaria à punir a parte executada, sujeitando-a à situação constrangedora; e 3) atingiria o direito das instituições financeiras que os administram e obtém têm lucro com suas operações. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1682774, 07367294620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Nesse sentido, entendo que a agravante carece de probabilidade do direito quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela unicamente para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em: 16 ago. 2023. [2] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.